Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-54.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE MANTIDA. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIAS MANTIDAS. CONCURSO DE PESSOAS. QUALIFICADORA SOBEJANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE. QUANTUM DE PENA E REINCIDÊNCIA. NÃO POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXCLUSÃO DOS DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado), à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal. Fixada indenização por danos materiais à vítima no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias; (ii) a aplicação de fração mais benéfica para exasperação; (iii) a fixação do regime inicial semiaberto; (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) a exclusão da condenação por danos materiais.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, nos casos de furto qualificado, a circunstância do repouso noturno, cuja incidência como causa de aumento é incompatível com a forma qualificada do delito, seja considerada na primeira fase da dosimetria como elemento apto a revelar maior reprovabilidade da conduta.
4. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, presentes duas ou mais qualificadoras no crime de furto, é possível que uma delas seja considerada como elementar do tipo qualificado (no caso, rompimento de obstáculo) e a outra seja utilizada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (concurso de pessoas).
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena base foi adequada.
6. A reprimenda de reclusão foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria fixação do regime aberto. No caso, o réu é reincidente, razão pela qual deve ser fixado o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal.
7. O artigo 44 do Código Penal estabelece os requisitos para a substituição das penas privativas de liberdade e prevê, em seu inciso II, que o réu não deve ser reincidente em crime doloso. No caso, o réu é reincidente específico, o que afasta a exceção prevista no artigo 44, §3o, do Código Penal.
8. Embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso na denúncia e indicado o montante pretendido de R$ 3.000,00, não foi realizada instrução probatória específica acerca do valor dos danos materiais suportados pela vítima. Não foram acostados aos autos nota fiscal, avaliação, orçamento ou qualquer outro elemento documental apto a demonstrar o valor individual dos objetos subtraídos, tampouco foi a vítima questionada, durante a instrução processual, acerca do valor das mercadorias, o que inviabilizou o exercício do contraditório pela Defesa sobre o montante do prejuízo. Assim, deve ser afastada a condenação pelos danos materiais causados à vítima.
9. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, todavia, a prisão poderá ser mantida em casos excepcionais e desde que fundamentada na imprescindibilidade da medida, como exemplo, a reiteração delitiva e a violência de gênero.
10. No caso, o réu ostenta condenação anterior transitada em julgado por furto, além de outras passagens criminais de natureza patrimonial, permaneceu sob custódia durante toda a instrução criminal e permanecem hígidos os motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.